Tribunal: STF
Processo: RE 576408
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA 
   DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
1. O tema constitucional suscitado 
   no apelo extremo não foi objeto de análise prévia, e conclusiva, 
   pela Instância Judicante de origem.
2. Não bastasse, é de 
   incidir a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo 
   regimental desprovido.